Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-59.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1002302-59.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - II
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: MARCELO BARBOSA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que declarou inexistente o débito discutido e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (sete mil reais), em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A parte recorrente solicita a improcedência da ação ou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a responsabilidade da parte ré pela negativação indevida; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré não comprova a legitimidade do débito inscrito, conforme disposto no art. 373 do CPC, que atribui o ônus da prova a quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
4. A responsabilidade da parte ré pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme teoria do risco da atividade prevista no art. 18, caput, do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dano.
5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido ("in re ipsa"), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e da Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
6. Considerando a existência de negativação posterior, o quantum indenizatório deve ser reduzido, em observância à Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que orienta a consideração de anotações posteriores no cálculo dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (Três mil reais).
Tese de julgamento: " 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido ("in re ipsa"). 2. A existência de negativação posterior deve ser considerada para a fixação do quantum indenizatório por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 18, caput; Lei 9.099/95, art. 55; STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 799.721, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.06.2016; Súmula 22, Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, aprovada em 19.09.2017; Súmula 29, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 05.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002302-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 627.087.401-72 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024